Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE. VÍCIO OCULTO. PRODUTO. FALHA. FUNCIONAMENTO. VEÍCULO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
3. Os transtornos advindos da aquisição de veículo usado que apresenta mau funcionamento em virtude de vício oculto, quando não associados a fatos que demonstrem a efetiva lesão à dignidade do consumidor ou a outros valores igualmente relevantes, não ensejam a fixação de valor destinado à reparação por danos morais.
4. A ordem dos critérios estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser observada pelo magistrado. A condenação ao pagamento de valor irrisório associada à inexistência de proveito econômico implica na utilização do valor da causa como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública.
6. Apelação desprovida.